Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729192-98.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: EDUARDO SANTALUCIA FERNANDES, JOHANN FENSELAU DE FELIPPES AGRAVADAS: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, VERT ENGENHARIA EIRELI - EPP DESPACHO EDUARDO SANTALUCIA FERNANDES e JOHANN FENSELAU DE FELIPPES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 5, 7 e 211, todos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026